Tribunal: STF
Processo: AO 2535
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 1º/05/2021, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo da decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2017 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 429.693,21 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e um centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 38.775,46 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015. ” 



    As partes requerentes, União e Conselho Nacional de Justiça, pleiteiam a intimação da parte requerida, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 69.256,94 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 05/2024, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente